Tribunal: STF
Processo: ARE 1384379
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos interpostos por Gisa Investimentos Ltda (eDOCs. 29 e 41) em face de decisões que inadmitiram os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e do Superior Tribunal de Justiça, assim ementados, respectivamente (eDOCs 21 e 33):  



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. ARTIGO 91, II, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGOS 118 E 120 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE SOBRE PERCENTUAL DE PRECATÓRIO EM NOME DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DIREITO ALEGADO. 



    1. Os embargos de terceiro constituem instrumento de impugnação colocado à disposição de sujeitos estranhos à prática da infração penal. Segundo o art. 675 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento, enquanto não transitada em julgado a sentença. 



    2. A restituição de um bem é cabível se não estiver sujeito ao perdimento (art. 91, II, do Código Penal), se não houver mais interesse sobre ele na instrução da ação penal (art. 118 do Código de Processo Penal) e se tiver sido demonstrada de plano a propriedade pelo requerente (art. 120 do Código de Processo Penal). 



    3. No caso em tela, o apelante (terceiro interessado) busca reconhecimento de direito de propriedade sobre o percentual de 18,818% do precatório nº 0000659-08.2005.8.02.000, pago pelo Governo do Estado de Alagoas à Construtora Queiroz Galvão S/A. que figura unicamente como parte credora do mesmo.



     4. O art. 100, §14, da Constituição Federal determina que a cessão de precatórios somente terá efeitos após a comunicação, por meio de petição protocolizada, ao tribunal de origem e à entidade devedora. O que não foi realizado no presente caso. 



    5. Desse modo, inexistindo prova inequívoca do direito alegado, não há reparos a serem feitos à decisão ora recorrida, haja vista que a discussão quanto à titularidade da porcentagem do precatório não cabe ao juízo penal originário. 



    6. Apelação criminal improvida.



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 159, IV, DO RISTJ. I - A ausência de impugnação aos fundamentos da decisão que não admitiu o Apelo Nobre impõe o não conhecimento do Agravo em Recurso Especial. II - In casu, a parte agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, o óbice da Súmula 7/STJ. III - Não é cabível pedido de sustentação oral em sede de Agravo Regimental, a teor do disposto no art. 159 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental desprovido.



    Os embargos de declaração opostos foram improvidos (eDOCs 23 e 35). 



    Nos recursos extraordinários (eDOCs 25 e 37) interpostos com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, o recorrente aponta ofensa ao art. 100, § 14, bem assim aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Argumenta que “a recorrente demonstrou que é terceira de boa-fé e que não possui relação com as decisões tomadas pela Construtora Queiroz Galvão e Galvão Engenharia, sendo cristalino que possui direito líquido e certo quanto aos 18,818% do mencionado precatório em trâmite no Tribunal de Justiça de Alagoas” (eDOC 25,pp. 9-10).



    Aponta, em suma, que não há espaço para discussão judicial a respeito da titularidade do crédito, visto que as alterações societárias foram demonstradas pela documentação pertinente e que as empresas detentoras majoritárias reconheceram a titularidade do crédito detido pela recorrente em manifestações nestes autos. 



    Afirma que, diversamente do que consta no acórdão recorrido, “as partes comunicaram à entidade devedora da cessão dos direitos sobre percentual do crédito do precatório, bem como comunicaram ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Alagoas (...) (eDOC 25, p.11).



    Por derradeiro, aponta afronta aos art. 5º, XXXV, e 93, IX, da Constituição Federal pelo acórdão do Superior Tribunal de Justiça “por não fundamentar a partir de elementos concretos quais os pontos do vago e genérico despacho denegatório da Corte Regional que não teriam sido enfrentados pela recorrente, e os motivos pelos quais a discussão de questão eminentemente jurídica ensejaria a incidência do óbice sumular suscitado”. 



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário porquanto não demonstrada a existência de repercussão geral da matéria suscitada, bem assim porque a ofensa, se houvesse, seria reflexa à Constituição; enquanto o STJ assentou a inexistência de repercussão geral, consoante o Tema 181/STF (eDOCs 27 e 39).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região fundamentou o acórdão recorrido nos seguintes termos (eDOC 21, pp. 7-8):



    “No caso concreto, entendo não haver nos autos elementos aptos a demonstrar de maneira inequívoca o direito do apelante ao valor equivalente ao percentual de 18,818% sobre o precatório nº 0000659-08.2005.8.02.000, pago pelo Governo do Estado de Alagoas à Construtora Queiroz Galvão S/A. 



    Primeiramente, como o própria apelante admite, a Queiroz Galvão figura como única credora do Precatório objeto do mencionado sequestro. Em todos os documentos anexados pelo apelante acerca da tramitação da execução originária e da expedição do precatório em questão há apenas menção à parte credora Construtora Queiroz Galvão/S/A. 



    A apelante então fundamenta sua alegada "inquestionável" propriedade sobre o percentual de 18,818% do referido precatório com base nos documentos que embasaram as mudanças societárias envolvendo as empresas Construtora Queiroz Galvão S/A., GALVÃO ENGENHARIA e GISA INVESTIMENTOS LTDA. 



    Colacionando cláusulas dos referidos instrumentos das cisões empresariais, a apelante aponta que a Queiroz Galvão deliberou, em fevereiro de 1996, por ceder o percentual de 18,818% (dezoito inteiros e oitocentos e dezoito milésimos por cento) de todo o seu patrimônio à época, inclusive os créditos relativos a faturas de serviços, notas de débitos e notas promissórias, que foram contabilizados no Laudo de Avaliação sob a rubrica “Clientes”, para a constituição da Galvão Engenharia. Ou seja, por ocasião da cisão mencionada, à Galvão Engenharia foi vertido 18,81% de todo o patrimônio detido pela Queiroz Galvão, enquanto essa última, ao final, permaneceu com a parcela de 81,19%. Com o intuito de garantir que tal percentual cedido em face da cisão refletisse todos os ativos da Queiroz Galvão à época de sua cisão, a Justificação e Protocolo previu ainda a hipótese de que se fosse constatada a existência de ativos não relacionados, o mesmo percentual de 18,818% seria observado. 



    Ocorre que nenhuma de tais disposições tem o condão de transferir o direito ao crédito do percentual do precatório em questão ao apelante, haja vista que não houve habilitação desta nos autos do precatório em questão. 



    Nesse sentido, é de observar que o direito ao referido crédito é contestado pela própria Queiroz Galvão em manifestação extrajudicial juntada ao evento 1 - OUT 19 dos autos originários, na qual a referida empresa aduz que a apelante teria que ter se habilitado nos autos do precatório antes da transferência dos valores à conta bloqueada, o que não ocorreu. Refere que nos autos do precatório não consta qualquer informação sobre as reorganizações societárias realizadas. Argumenta ainda que não pode a cessão dos créditos ser oposta a posteriori ao juízo do precatório e, muito menos, nos autos de uma medida assecuratória penal. 



    Em síntese, tem-se a seguinte a situação: o apelante (terceiro interessado) busca reconhecimento de direito que está em nome outrem que, por sua vez, manifesta-se expressamente em oposição à referida pretensão. 



    Resta, pois, evidente que não se trata de situação de direito indubitável do apelante. 



    Além disso, como bem pondera o Ministério Público Federal em sede de contrarrazões, o art. 100, §14, da Constituição Federal determina que a cessão de precatórios somente terá efeitos após a comunicação, por meio de petição protocolizada, ao tribunal de origem e à entidade devedora. O que não foi realizado nem pela apelante, nem pela Queiroz Galvão, à época. Tanto que, o depósito do valor ocorreu em conta vinculada à Construtora Queiroz Galvão, sem qualquer oponibilidade da apelante.”



     Como se observa, tanto em relação ao reconhecimento do direito ao crédito quanto ao preenchimento dos requisitos para a cessão de precatório, a Corte Regional, em suas razões de decidir, deixou expressamente consignado a inexistência de provas que dê suporte ao provimento dos embargos de terceiro.



    Assim, ainda que a Recorrente alegue constarem dos autos provas do direito alegado, bem como do preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 100, §14, da CF, para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame do acervo fático e probatório dos autos, além da análise de cláusulas contratuais, providência incabível em sede extraordinária, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, por força da incidência dos óbices da Súmulas 279 e 454 do STF. 



    Quanto ao agravo que impugna a inadmissão do recurso especial, também incidente o Tema 181/STF, em que não se reconheceu a repercussão geral na controvérsia atinente aos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 10 de maio de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente